Tribunal: TJMT
Processo: 1022596-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022596-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MARCA LTDA - CNPJ: 76.814.003/0001-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– NÃO AFASTAMENTO DOS EF
EITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ
– PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO
–

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
REQUISITO
INDISPENSÁVEL (
ART. 300 DO CPC
)

–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos
elencados no
art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022596-41.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a manutenção da posse do veículo, a não inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes e o depósito em juízo das parcelas que entende incontroversas.

A agravante alega que firmou com o agravado contrato de financiamento de um veículo, com cláusula de alienação fiduciária.

Aduz que está havendo abusividade na cobrança, com acréscimos dos juros, tarifas e taxas ilegais, além de haver cláusulas a leoninas e inconstitucionais na avença.

Antecipação de tutela indeferida

no
ID.
234843667
.

Contraminuta no ID.
240216679
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção na posse do veículo, o depósito em juízo do valor que entende incontroverso e a não inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Argumenta que há abusividade na cobrança do contrato de financiamento do veículo.

O art. 300 do CPC estabelece que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 381
do STJ
). Para que sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (
REsp
.
n
.
1061530-RS).

Os
argumentos
suscitado
pel
a

agravante na primeira instância
são insuficientes para a demonstração de alguma
ilicitude na avença

capaz de
destituir de plano a mora
debendi
.

No
REsp
.

1639320/SP,
julgado pela sistemática dos
repetitivo
s,
ficou
definido
que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo
no
decisum
agravado,

é
vedada
essa análise nest
e momento, sob pena de supressão de instância.

Assim, em juízo de
cognição sumária
não
se constata
a probabilidade do direito,
requisito indispensável
para a concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOSE EXPROPRIATÓRIOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em: 25-07-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024